Tribunal: TCU
Processo: 017.447/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7472/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.447/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adelia Accioli Passos (XXX.407.087-XX); Ana Lucia Claudino Ferreira (XXX.283.907-XX); Celeste Lobao Rosado Garcia (XXX.881.025-XX); Celia Accioli Passos (XXX.884.767-XX); Elizabeth Gomes Campos (XXX.163.372-XX); Kathia Levy Garcia (XXX.318.385-XX); Kenia Levy Garcia (XXX.095.737-XX); Maria Armanda Marques Medeiros (XXX.693.807-XX); Rita de Cassia Claudino Ferreira Galazans (XXX.657.529-XX); Tania Maria Lazzarotto Silva (XXX.036.410-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.